Tribunal: CARF
Processo: 19515.720599/2013-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720599/2013-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.942 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2021
Recorrente
METALURGICA SCHIOPPA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. RECUPERAÇÃO DA ESPONTANEIDADE
COM O DECURSO DO PRAZO DE SESSENTA DIAS.
Considera-se espontânea a declaração do contribuinte somente quando ocorrida no
após sessenta dias de inoperância da autoridade fiscal, acompanhada do
pagamento do tributo acrescido de juros e multa de mora.
REVISÃO INTERNA. PRAZO PARA ATENDIMENTO AO FISCO
No caso de revisão interna de declarações, os pedidos de esclarecimentos feitos
pelo fisco deverão ser respondidos, dentro do prazo de vinte dias, contados da data
em que tiverem sido recebidos, esse prazo não se confunde com o prazo de
sessenta dias para reaquisição da espontaneidade pelo contribuinte..

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1301-005.941, de 07 de dezembro de 2021, prolatado no
julgamento do processo 19515.720598/2013-16, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Heitor De Souza Lima Junior – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de
Macedo, Rafael Taranto Malheiros, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa (suplente convocado),
Jose Roberto Adelino da Silva (suplente convocado), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente),
a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Lucas Esteves
Borges, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Jose Roberto Adelino da Silva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720599/2013-52
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.942 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720599/2013-52

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário que requer a anulação de auto de infração de CSLL
- Ano-calendário: 2008. Assim dispôs em relatório a decisão recorrida, em síntese:
O Auto de Infração (AI) tem como sujeito passivo a empresa
METALÚRGICA SCHIOPPA LTDA, CNPJ 61.174.652/0001-37,
IMPUGNANTE, e tem como objeto as seguintes infrações:
1. FALTA DE RECOLHIMENTO/DECLARAÇÃO DO(A) CSLL
2. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO
As infrações dizem respeito ao recolhimento a menor CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL), referente ao Ano-
calendário: 2008. O valor do Crédito Tributário (CT) discutido na lide é
de R$ 563.839,71.
1 DA AÇÃO FISCAL
A MALHA FISCAL foi comandada devido inconsistências encontradas
entre os valores declarados na DIPJ, na DCTF e na base de
pagamentos/parcelamentos/compensações. RVF no 08.1.90.00-2012-
04411-2.
Após análise do banco de dados da RFB, o Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil (AFRFB) apurou diferenças entre os valores declarados
em DIPJ, em DCTF e na base de recolhimentos.
Ainda na ação fiscal, após apurada a discrepância, o contribuinte foi
intimado em 30/08/2012, por via posta, para justificar as diferenças
encontradas.
Em resposta a intimação o Contribuinte informou que os valores na DIPJ
não eram integralmente devidos pela empresa, tendo em vista a ausência
de dados confiáveis na época da declaração. O contribuinte apresentou
esclarecimentos que em 2008 houve troca de programa de computador e
no momento de conversão de banco de dados (DBF), sistema
ultrapassado, para banco de dados (SQL), sistema de tecnologia
atualizada, começaram a surgir problemas na conversão dos arquivos
afetando o sistema de Contabilidade Integrada que depende de outros
módulos tais como Livros Fiscais, Compras, Vendas, Estoque, etc..
Assim sendo para atender as necessidades fiscais, os valores de alguns
tributos foram apurados manualmente em planilhas, com riscos de erros.
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.942 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720599/2013-52

O SPED Contábil não foi entregue pois não tinha a definição total dos
valores a declarar.
Em seguida, o Contribuinte apresentou em 07/11/2012 o comprovante de
transmissão à Receita Federal do Brasil o SISTEMA PÚBLICO DE
ESCRITURAÇÃO DIGITAL — SPED e o simulado da DIPJ/2010 ac.
2009.
Novamente intimado, o contribuinte apresentou Declaração Retificadora
DIPJ 2010, AC 2009, ND 1527379, entregue em 14/2/2013.
Entregue os documentos fiscais, o Lucro Líquido trimestral apurado na
DIPJ 2010 foi confirmado com os balancetes trimestrais transmitidos via
SPED, conforme tabela abaixo:

A partir dos valores declarados pelo contribuinte, foram apuradas
diferenças tributárias e lavrado o AI.
O AI foi lavrado em 22/03/2013, às 12:32, tendo o contribuinte, através
de sua procuradora, Sonia Stela, CPF 903.250.288-34, sido cientificado
de maneira pessoal no dia 25/03/2013.
2 DAS IRREGULARIDADES/INFRAÇÕES
Em relação às insuficiências no recolhimento, seguem os valores
principais lançados:
Fato Gerador
Tributo
Multa
31/03/2009
R$ 108.498,48
75%
30/06/2009
R$ 10.997,02
75%
30/09/2009
R$ 151.711,43
75%
3 DA IMPUGNAÇÃO
A IMPUGNANTE, METALÚRGICA SCHIOPPA LTDA, CNPJ
61.174.652/0001-37, apresentou sua impugnação em 24/04/2013.
Em seu pedido, a Impugnante solicita: (a) Improcedência do AI; (b)
intimação para sustentação oral.
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.942 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720599/2013-52

A impugnação tem como base os seguintes motivos:
O contribuinte alega que a multa de ofício seria incabível, além da multa
e dos juros moratórios.
Que devido ao prazo de 20 (vinte) dias para revisão do procedimento
fiscal, art. 835 do RIR/99, devolver-se-ia a espontaneidade ao sujeito
passivo, pelo decurso do prazo superior a 60 (sessenta dias), do decreto
70.235/72.
Destaca que o AI teve origem no RPF no 08.1.90.00-2012-04410-4, que
não haveria o Mandato de Procedimento Fiscal que lhe possibilitava
consultar o prazo previsto para conclusão dos trabalhos.
Apresenta vasta jurisprudência sobre o retorno da espontaneidade.
Aduz sobre a “flagrante” inconstitucionalidade da aplicação da taxa
SELIC, visto que o artigo 161, parágrafo 1o do Código Tributário
Nacional (CTN) impõe a aplicação de juros de 1% ao mês sobre todo tipo
de débito.
Apresenta vasta jurisprudência sobre a inconstitucionalidade da
aplicabilidade da taxa Selic.
É o relatório.
A decisão de primeira instância julgou a impugnação improcedente, com decisão
assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
RECUPERAÇÃO
DA
ESPONTANEIDADE COM O DECURSO DO PRAZO DE SESSENTA
DIAS.
Considera-se espontânea a declaração do contribuinte somente quando
ocorrida após sessenta dias de inoperância da autoridade fiscal,
acompanhada do pagamento do tributo acrescido de juros e multa de
mora.
REVISÃO INTERNA. PRAZO PARA ATENDIMENTO AO FISCO
No caso de revisão interna de declarações, os pedidos de esclarecimentos
feitos pelo fisco deverão ser respondidos, dentro do prazo de vinte dias,
contados da data em que tiverem sido recebidos, esse prazo não se
confunde com o prazo de sessenta dias para reaquisição da
espontaneidade pelo contribuinte.
Cientificada da decisão de primeira instância, a Interessada interpôs recurso
voluntário em que repete os argumentos já apresentados.
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.942 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720599/2013-52

É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo. Atendidos os demais requisitos de admissibilidade, dele
conheço.
Em seu recurso voluntário Recorrente traz os mesmos argumentos já levados à primeira
instância. Por concordar plenamente com o voto vencedor da decisão recorrida,
reproduzo-o seguir como razão de decidir, nos termos do art. 57, § 30 do Ricarf.
1. DO MÉRITO
INEXISTÊNCIA DE MPF
Nos termos da Portaria 3014, de 29 de junho de 2011, em alguns casos o MPF era
dispensável.
“Art. 10. O MPF não será exigido nas hipóteses de procedimento de fiscalização:
I - realizado no curso do despacho aduaneiro;
II - interno, nos casos de formalização de exigência de crédito tributário
constituído em termo de responsabilidade ou pelo descumprimento de regime
aduaneiro especial, lançamento de multas isoladas, revisão aduaneira e
formalização de abandono ou apreensão de mercadorias realizada por outros
órgãos;
III - de vigilância e repressão ao contrabando e descaminho realizado em
operação ostensiva;
IV - relativo à revisão interna de declaração, inclusive na hipótese de
aplicação de penalidade por falta ou atraso em sua apresentação (malhas
fiscais);
V - destinado, exclusivamente, à aplicação de multa por não atendimento à
intimação efetuada por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil em
procedimento de diligência realizado mediante a utilização de MPF-D;
VI - destinado à aplicação de multa por não atendimento à Requisição de
Informações sobre Movimentação Financeira (RMF), nos termos do art. 4o do
Decreto no 3.724, de 10 de janeiro de 2001; e
VII - destinado à verificação de ocorrência de avaria ou extravio de
mercadorias sob controle aduaneiro.
§ 1o Na hipótese de realização de diligência, em decorrência dos procedimentos
fiscais de que trata este artigo, deverá ser emitido MPF-D.
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.942 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720599/2013-52

§ 2o Em relação ao disposto no inciso II do caput, é dispensado o MPF para os
procedimentos de revisão aduaneira que puderem ser realizados com base
unicamente nos elementos probatórios disponíveis no âmbito da RFB.”
Em relação aos procedimentos de malha, esses são controlados com o Registro de
Procedimento Fiscal (RPF). O RPF é um documento de caráter interno, destinado ao
registro das atividades de fiscalização realizadas pelos Auditores-Fiscais da Receita
Federal do Brasil, não possuindo caráter público e não se enquadrando como documento
de interesse pessoal do contribuinte. Assim, não houve qualquer cerceamento da defesa
pela inexistência do MPF, visto que nem era prevista sua produção no caso de malhas
fiscais.
Diante da alegação do retorno da espontaneidade, devido ao decurso do prazo de 20 dias
para a revisão, disposto no art. 835 do RIR/99, conjugado com o prazo de 60 (sessenta)
dias do decreto no 70.235/72 o contribuinte se equivoca.
O prazo de 20 (vinte) dias diz respeito ao prazo para o atendimento ao FISCO, não o
fazendo, a autoridade tributaria continuará com a fiscalização, mesmo sem a informação
solicitada. O prazo não confere qualquer direito a espontaneidade, é uma OBRIGAÇÃO
de atendimento ao fisco.
“Art. 835. As declarações de rendimentos estarão sujeitas a revisão das repartições
lançadoras, que exigirão os comprovantes necessários (Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
art. 74).
§ 1o A revisão poderá ser feita em caráter preliminar, mediante a conferência sumária
do respectivo cálculo correspondente à declaração de rendimentos, ou em caráter
definitivo, com observância das disposições dos parágrafos seguintes.
§ 2o A revisão será feita com elementos de que dispuser a repartição, esclarecimentos
verbais ou escritos solicitados aos contribuintes, ou por outros meios facultados neste
Decreto (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 74, § 1o).
§ 3o Os pedidos de esclarecimentos deverão ser respondidos, dentro do prazo de vinte
dias, contados da data em que tiverem sido recebidos (Lei no 3.470, de 1958, art. 19).
§ 4o O contribuinte que deixar de atender ao pedido de esclarecimentos ficará sujeito
ao lançamento de ofício de que trata o art. 841 (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 74,
§ 3o, e Lei no 5.172, de 1966, art. 149, inciso III).”
Sobre o prazo de 60 (sessenta) dias, disposto no decreto 70.235/72, observa-se que só
pode ser evocado com a inércia da autoridade lançadora, algo que o contribuinte não faz
prova.
Sobre a espontaneidade temos que é excluída com o primeiro ato de ofício da
fiscalização, conforme disposto no § 1o do Art. 7o do decreto 70.235/72:
“§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.”
Da mesma forma, a exclusão da espontaneidade é prorrogada por igual período por
qualquer ato de ofício por escrito da autoridade fiscal:
§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II
valerão pelo prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual
período, com qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos
trabalhos.
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.942 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720599/2013-52

Sobre o retorno da espontaneidade, observa-se a cadeia dos eventos referentes a
fiscalização:

Tendo em vista os documentos presentes no AI, fica claro que no período da retificação
da DIPJ o contribuinte não detinha a espontaneidade, visto que em 16/01/2013 o
contribuinte recebeu a INTIMAÇÃO 03.
Para que o Impugnante readquirisse a espontaneidade, afastando as multas de ofício,
deveria ter agido no ínterim de dois atos de ofício cujo prazo de 60 dias estivesse
esgotado. Com a terceira intimação, no dia 16/1/2013, novo prazo de 60 dias foi
conferido ao fisco e, dentro desse prazo, considera-se que o pedido de retificação da
DIPJ foi não espontâneo.
Destaca-se que a DIPJ, mesmo se envida em um cenário de espontaneidade, não teria o
condão do lançamento por homologação, sendo apenas uma obrigação acessória
informativa. Destarte, seria necessária a retificação da DCTF, espontânea, juntamente
com o pagamento dos tributos, para que fossem afastadas as multas, algo que não
ocorreu.
Sobre a arguição oral, indefere-se o pedido por não haver previsão regimental na DRJ
para sustação oral.
DA TAXA SELIC
Ao final de sua impugnação, a defesa suscita a ilegalidade da Taxa Selic, a qual não
encontra qualquer amparo, nos termos da Súmula CARF no 4:
“Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. ”
Portanto rejeitam-se as arguições de ilegalidade da taxa Selic.
Rejeitam-se as arguições do contribuinte.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.

Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.942 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720599/2013-52

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Heitor De Souza Lima Junior – Presidente Redator

Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital